Tribunal: TJSP
Processo: 1001188-20.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Compra e venda de mercadorias, com prestação de serviços. Notas Fiscais acompanhadas de missiva eletrônica confirmatória do negócio, da dívida e com proposta de acordo. Adequação da via eleita. Documentos hábeis ao ajuizamento da ação monitória. Embargos julgados improcedentes. Sentença confirmada, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Compra e venda de mercadorias, com prestação de serviços. Notas Fiscais acompanhadas de missiva eletrônica confirmatória do negócio, da dívida e com proposta de acordo. Adequação da via eleita. Documentos hábeis ao ajuizamento da ação monitória. Embargos julgados improcedentes. Sentença confirmada, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001188-20.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A, é apelado A MANSÃO DOS
TAPETES LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1001188-20.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 28.582 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1001188-20.2019.8.26.0010 - VOTO N.o 28.582
APELANTE: TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A
APELADO: A MANSÃO DOS TAPETES LTDA. ME
COMARCA DE SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL
FORO REGIONAL X – IPIRANGA
MM. JUÍZA DE DIREITO: CAREN CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Compra e
venda de mercadorias, com prestação de serviços.
Notas Fiscais acompanhadas de missiva eletrônica
confirmatória do negócio, da dívida e com proposta
de acordo. Adequação da via eleita. Documentos
hábeis ao ajuizamento da ação monitória. Embargos
julgados improcedentes. Sentença confirmada, com
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de tempestiva apelação (fls. 122/130),
isenta de preparo, interposta contra a respeitável sentença de fls.
119/120 que, rejeitou os embargos opostos pela apelante e julgou
procedente a ação monitória para o fim de declarar constituído título
executivo judicial em favor da embargada, no valor líquido
representado pelas notas fiscais e demais documentos que instruem a
petição inicial (R$ 33.980,28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1001188-20.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 28.582 – RG.
Inconformada, a embargante apela para pedir a
reforma da sentença.
Insiste que as notas fiscais emitidas não trouxeram
os comprovantes da entrega/recebimento das mercadorias. Defende que
a nota fiscal, sem a assinatura do comprador, não é documento hábil
para comprovar o recebimento da mercadoria e a existência da relação
jurídica. Invoca em seu favor o Código de Defesa do Consumidor e
defende, por fim, a incidência de juros de mora a partir da citação.
Aguarda o provimento do recurso.
Contrarrazões fls. 133/141.
É o relatório.
Admito o recurso, reconhecida a sua regularidade
formal, porquanto é tempestivo, isento de preparo e, quanto ao mais,
atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
De se observar, inicialmente, que a presente ação
monitória está fundada em documentos relativos à compra e venda e à
prestação de serviços de mão-de-obra de colocação de carpetes por
ocasião da obra realizada no Memorial da América Latina -- Auditório
Simom Bolivar (Notas fiscais nos 327, 16 e 392, nos valores de R$
14.673,12, R$ 10.552,16 e R$ 8.755,00), documentos que, em
princípio, constituem prova escrita, permitindo ao credor optar pela
ação monitória de cobrança.
Conforme dispõe o artigo 700 do Código de
Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1001188-20.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 28.582 – RG.
A ação monitória pode ser proposta por aquele
que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de
quantia em dinheiro. (...).
Na lição de Cândido Rangel Dinamarco:
“Processo monitório é um processo destinado a oferecer a
satisfação de direitos não amparados por título executivo judicial ou extrajudicial,
sem necessário julgamento do mérito. O título para a execução realizada no
processo monitório é produzido nele próprio, bastando que o autor comprove
satisfatoriamente a existência do direito mediante documento idôneo desprovido de
eficácia de título executivo (CPC, art. 1102-a). Fundado nesse documento o juiz
limita-se a expedir o mandado de pagamento ou entrega, sem prévia investigação
sobre o direito afirmado pelo autor e sem a (sequer implícita) afirmação de sua
existência. Essa é uma decisão interlocutória de caráter puramente delibativo e
portanto decorrente de uma cognição extremamente sumária.” (Instituições de
Direito Processual Civil vol. III 6a. Ed. rev. e atual. Malheiros
Editores, p. 773).
Documento idôneo, no sistema monitório, é o
escrito que demonstra os fatos alegados pelo autor, isto é, do qual se
possa depreender a existência do crédito afirmado. Basta isso, não se
exige título executivo líquido e certo.
Segundo o festejado doutrinador: “É lícito, no
entanto, que o autor acoste dois ou mais documentos, cada qual destinado a provar
um ou alguns dos fatos integrantes da causa de pedir; o que não basta, para a
propositura da demanda monitória, é a comprovação documental do an debeatur,
sem que o juiz tenha de onde extrair, logo nesse momento inicial, indicações
razoavelmente seguras em relação ao quantum debeatur.” (Obra citada, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1001188-20.2019.8.26.0010 - São Paulo - Voto no 28.582 – RG.
781).
No caso, à exceção dos instrumentos de protestos
(que não foram juntados), o certo é que, conforme reconhecido pelo
Juízo a quo, a inicial veio acompanhada de planilha de cálculos e das
notas fiscais representativas dos serviços.
Destaque-se que há mensagem eletrônica (fls.
27/28), não impugnada, emanada do departamento financeiro da ré,
não só confirmando o negócio e a dívida, como também propondo a
formalização de acordo para quitação.
Destaque-se que o fato de existir relação de
consumo partes não torna controverso o negócio, sobretudo quando há
confirmação de sua existência, da própria pendência e da disposição de
pagamento.
E mais não é preciso para confirmar a sentença por
seus fundamentos.
Por fim, os honorários advocatícios devem ser
majorados para 15% do valor do débito, por força do trabalho
adicional, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Nega-se provimento ao recurso, com majoração
dos honorários advocatícios.

EDGARD ROSA
Desembargador Relator